Tribunal: STF
Processo: RE 1443573
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 12.449/2016 DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. SISTEMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DA LEI MUNICIPAL COM O ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 151/2015. 



    1. O acórdão recorrido assentou a constitucionalidade da Lei municipal 12.449/2016, que autorizou o Poder Executivo a implementar a sistemática de transferência dos depósitos judiciais e administrativos para conta única do tesouro municipal, tal como previsto pela Lei Complementar Federal 151/2015.



    2. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, em seu Recurso Extraordinário, alega violação aos arts. 22, I; 24, I; 163, I; e 165, § 9º, II, da Constituição da República, ao argumento de que o município de Ponta Grossa não poderia, por meio de lei ordinária, dispor sobre a sistemática de transferência dos valores referentes a depósitos judiciais e administrativos à conta única do Tesouro Municipal, em hipótese à qual a Constituição Federal reserva lei complementar, e sobre matéria relativa a direito processual e financeiro (depósitos judiciais), cuja competência legislativa privativa pertence à União.



    3. A norma questionada não extrapolou o conteúdo da Lei Complementar Federal 151/2015, que, inclusive, dispõe que em seu artigo 11 o seguinte: “O Poder Executivo de cada ente federado estabelecerá regras de procedimentos, inclusive orçamentários, para a execução do disposto nesta Lei Complementar.”



    4. Sendo a norma impugnada posterior a essa legislação federal, não há que se falar em invasão da competência da UNIÃO para legislar sobre matéria processual civil e normas gerais de direito financeiro.



    5. A jurisprudência desta CORTE tem declarado inconstitucionais leis estaduais e municipais semelhantes, mas quando disciplinam o repasse de recursos de depósitos judiciais e administrativos de forma diversa da preceituada na LC 151/2015. 



    6. No caso dos presentes autos, a lei questionada ateve-se ao conteúdo da Lei Complementar Federal 151/2016. Portanto, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual não merece reforma.



    7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário providos, para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.